Tribunal: CARF
Processo: 13771.002891/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.002891/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.228 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
HILTON ANTONIO TEIXEIRA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL SIMILAR. TRÂNSITO EM
JULGADO ADMINISTRATIVO. CÓPIA INTEGRAL.
O pedido de aplicação de decisão proferida em processo administrativo-fiscal
similar, em face do mesmo contribuinte e sobre o mesmo objeto, prescinde de
juntada de cópia integral dos autos diversos, bem como a certificação de que,
em sede administrativa, transitou em julgado, para a comprovação de que se
tratam da mesma matéria.
REPETIÇÃO
DE
MATÉRIAS.
MOTIVAÇÃO
REFERENCIADA.
PREVISÃO LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer
dos fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há
inovação argumentativa apta a infirmar aquele julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.002891/2008-15
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002891/2008-15

Cuida-se de notificação de lançamento às fls. 7-12, onde a Administração Fiscal,
em atividade plenamente vinculada, lançou, em face do contribuinte acima identificado, crédito
tributário a suplementar no valor total de R$ 15.119,46, pela conduta de omitir rendimentos
percebidos do Banco do Brasil, e por compensar, indevidamente, valores a título de imposto de
renda retido na fonte, recebidos da fonte pagadora "Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil".
Impugnação apresentada à fl. 3, pessoalmente, em que o contribuinte alegou, em
síntese, que efetuou o pagamento das parcelas relativas à compensação do IRRF já foram
recolhidas, em razão de processo judicial; quanto à omissão de rendimentos, informou que
deixou de declarar o valor de R$ 0,50, por equívoco. Juntou, ainda, documentos às fls. 4-18.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 34-39, julgou improcedente a
impugnação oferecida, porque entendeu que a matéria referente à omissão de rendimentos não
foi impugnada, tornando-se, assim, incontroversa; quanto às parcelas de IRRF, informou que foi
descontado pela fonte pagadora e recolhido em depósito judicial, através do processo no
2002.34.0000.73.929.
Ainda irresignado, interpôs o competente recurso voluntário (fl. 44), também
pessoalmente, onde, em síntese, levantou os mesmos argumentos expostos na impugnação,
informando, ademais, que o mesmo fato já foi apreciado pelo processo administrativo-fiscal no
13771-001.055/2008-13, "cujo despacho concluiu pela extinção total do débito". Documentos
juntados às fls. 45-51.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 52), para
formação da decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, certo de que o contribuinte tomou ciência da
decisão recorrida em 27/11/2013 (fl. 43), e manifestou seu inconformismo em 23/12/2013 (fl.
44), sendo, portanto, tempestivo.
Ausentes questões preliminares a serem decididas. No mérito, não assiste razão ao
contribuinte.
O contribuinte, nesta fase processual, repetiu os mesmos argumentos da
impugnação, que foram rejeitados, integral e fundamentadamente, pelo acórdão de primeira
instância (fls. 37-39); todavia, ponderou que, à espécie, deve ser aplicada a mesma solução do
processo administrativo-fiscal no 13771-001.055/2008-13.
No entanto, para se comprovar que, de fato, aqueles autos trataram do mesmo
objeto destes, seria imprescindível a juntada de cópia integral do processo, inclusive com a
certificação de que transitou em julgado administrativamente, para se aplicar, aqui, como prova
emprestada, as razões de decidir expostas no processo similar.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.228 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.002891/2008-15

Ocorre que o contribuinte anexou, apenas, termo circunstanciado e despacho
decisório, de forma que é impossível verificar, apenas por essa análise perfunctória, se ambos os
processos tratam da mesma matéria. Ainda, cumpre consignar que, segundo a fl. 49, somente
parcela do crédito tributário foi afastada, remanescendo a exigência do lançamento em valor
menor; assim, a alegação do contribuinte, de que seu pleito, naqueles autos, foi totalmente
atendido, não encontra respaldo probatório.
No mais, como o contribuinte repetiu os demais argumentos quando apresentada a
impugnação, enfrentados, portanto, pelo acórdão de primeira instância, adoto como razão de
decidir, também, os fundamentos da decisão recorrida, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
exigido pela notificação de lançamento.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital